Tribunal: TJSP
Processo: 0415928-35.1998.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – Irresignação dos exequentes com relação à decisão proferida pelo Juízo "a quo" que reconheceu o integral cumprimento da obrigação de pagar quantia certa por parte da FESP, extinguindo a fase de execução, na forma do art. 771 cc. art. 924, inciso II, do CPC/2015 - inviabilidade – tentativa de

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – Irresignação dos exequentes com relação à decisão proferida pelo Juízo "a quo" que reconheceu o integral cumprimento da obrigação de pagar quantia certa por parte da FESP, extinguindo a fase de execução, na forma do art. 771 cc. art. 924, inciso II, do CPC/2015 - inviabilidade – tentativa de reabertura da discussão sobre matéria já definida que não pode ser feita por meio da via processual adotada – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (STJ, Tema no 905) e do RE no 870.947/SE (STF, Tema no 810) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão mantida. Retratação indevida.

Inteiro teor:
Registro: 2021.0000012805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0415928-35.1998.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARLY APARECIDA OLIVEIRA, DORIVAL MONDEVAN, JOSÉ ROBERTO
VIEIRA DA SILVA, LUIZA APARECIDA BERTAGLIA DE OLIVEIRA,
MARIA MAGDALENA PRESSATTO DE OLIVEIRA, NADIR DA CONCEIÇÃO
ZULATO, NEUSA URSULINO DE OLIVEIRA, OLINDA EVANGELISTA
VIEIRA DA SILVA, JULIETA EMILIA DE BRITO, NADIRCE DOS SANTOS,
ADOLFO ANTONIO HOGRAFE, ALCIONE BORGES, BENEDITA ROMANO,
DINAMAR TOBIAS, GILCA APARECIDA DE CAMPOS AQUINO, LEVY
MIRANDA, MARIA DE LOURDES MATIAS MORELATTO, MARIA LUCIA
DE OLIVEIRA, MARTA DORIA, TEREZINHA DE JESUS VIOLA, NEUSA
MACELLA DO VALE, KIYOSHI YAMAGUCHI, JOÃO BATISTA DE FROIS,
JOSÉ BUENO DE OLIVEIRA, NAIR APARECIDA TARIFA GAVILAN, NEUSA
MARIA VIEIRA CELESTE, ANA LUCIA VICENTE BICUDO, CLAUDIO
CLEMENTE DEL ORTI, FRANCISCA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, JOANA
GONÇALVES OLIVEIRA, JORGINA ALVES DE OLIVEIRA SILVA, MARIA
DE LOURDES CRISPIM DA SILVA, MARIO VETTORI FILHO, OLYMPIO
VASCONCELLOS NETTO, OSVALDO ODONI, REGINA HELENA DE
ARRUDA LIMA, RICARDO MANCZ, GUTEMBERGUE CARDOSO SILVA,
BENEDITO LUIZ DE GOES, DORACI LINS DE MATOS, HILDA LAURA
CORREA DA SILVA CAVENATTI, LOIDE FERREIRA DA CRUZ, FLORIPES
ALVES RODRIGUES, THALIA MARCONDES DE FREITAS, CLAUDINEI
NASCIMENTO, EDSON TADEU DIAS, DILCE LEITE, NICE DA CONCEIÇÃO
COELHO, ERNESTINA URBANA DE SOUZA HAMON e IVANDETE
FLORIANO MARTINS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retratação indevida. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), ANA LIARTE E RICARDO
FEITOSA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0415928-35.1998.8.26.0053
11
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 0415928-35.1998.8.26.0053
APELANTES: MARLY
APARECIDA
OLIVEIRA
e
OUTROS1
(exequentes)
APELADA:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (executada)
ORIGEM: SETOR DE EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DA
COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO N° 19.439
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015)
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA
Irresignação dos exequentes com relação à
decisão proferida pelo Juízo “a quo” que reconheceu o
integral cumprimento da obrigação de pagar quantia certa
por parte da FESP, extinguindo a fase de execução, na
forma do art. 771 cc. art. 924, inciso II, do CPC/2015 -
inviabilidade tentativa de reabertura da discussão sobre
matéria já definida que não pode ser feita por meio da via
processual adotada
convergência entre o entendimento
exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime dos
recursos
repetitivos,
no
julgamento
do
REsp
no
1.492.221/PR (STJ, Tema no 905) e do RE no 870.947/SE
(STF, Tema no 810)
sistemática de sobrestamento
prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 devolução
dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de
adequação - decisão mantida. Retratação indevida.
Vistos.
1 DORIVAL MONDEVAN, JOSÉ ROBERTO VIEIRA DA SILVA, LUIZA APARECIDA BERTAGLIA
DE OLIVEIRA, MARIA MAGDALENA PRESSATTO DE OLIVEIRA, NADIR DA CONCEIÇÃO
ZULATO, NEUSA URSULINO DE OLIVEIRA, OLINDA EVANGELISTA VIEIRA DA SILVA,
JULIETA EMILIA DE BRITO, NADIRCE DOS SANTOS, ADOLFO ANTONIO HOGRAFE,
ALCIONE BORGES, BENEDITA ROMANO, DINAMAR TOBIAS, GILCA APARECIDA DE CAMPOS
AQUINO, LEVY MIRANDA, MARIA DE LOURDES MATIAS MORELATTO, MARIA LUCIA DE
OLIVEIRA, MARTA DORIA, TEREZINHA DE JESUS VIOLA, NEUSA MACELLA DO VALE,
KIYOSHI YAMAGUCHI, JOÃO BATISTA DE FROIS, JOSÉ BUENO DE OLIVEIRA, NAIR
APARECIDA TARIFA GAVILAN, NEUSA MARIA VIEIRA CELESTE, ANA LUCIA VICENTE
BICUDO, CLAUDIO CLEMENTE DEL ORTI, FRANCISCA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, JOANA
GONÇALVES OLIVEIRA, JORGINA ALVES DE OLIVEIRA SILVA, MARIA DE LOURDES
CRISPIM DA SILVA, MARIO VETTORI FILHO, OLYMPIO VASCONCELLOS NETTO, OSVALDO
ODONI, REGINA HELENA DE ARRUDA LIMA, RICARDO MANCZ, GUTEMBERGUE CARDOSO
SILVA, BENEDITO LUIZ DE GOES, DORACI LINS DE MATOS, HILDA LAURA CORREA DA
SILVA CAVENATTI, LOIDE FERREIRA DA CRUZ, FLORIPES ALVES RODRIGUES, THALIA
MARCONDES DE FREITAS, CLAUDINEI NASCIMENTO, EDSON TADEU DIAS, DILCE LEITE,
NICE DA CONCEIÇÃO COELHO, ERNESTINA URBANA DE SOUZA HAMON e IVANDETE
FLORIANO MARTINS.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0415928-35.1998.8.26.0053
11
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interposto por MARLY APARECIDA OLIVEIRA e OUTROS, nos
autos da “ação ordinária” ajuizada em face da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, já em fase de execução, extinta
pelo Juízo “a quo”, na forma do art. 924, inciso II, do
CPC/2015, sob o fundamento de se encontrar integralmente
quitado o débito constante do título judicial exequendo,
consoante r. sentença de fls. 818/820, cujo relatório se
adota.
Em
suas
razões
(fls.
825/838),
os
autores/exequentes afirmaram que o valor depositado nos
autos pela FESP, e considerado pelo magistrado singular
como suficiente para a quitação do débito exequendo,
seria inferior ao valor efetivamente devido. Isso, na
medida em que não teria sido observada a existência de
(i) diferenças de correção monetária decorrentes da
indevida aplicação da Lei no 11.960/09 e da EC 62/09, no
pagamento do ORPV, fato este que iria de encontro à
coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica; e de
(ii) juros não depositados por indevida aplicação da
Súmula Vinculante 17, do Excelso Pretório, haja vista
que esta somente permite a não incidência dos juros de
mora no período constante do art. 100, §5o, da CF/88,
caso o pagamento seja realizado tempestivamente, o que
não teria ocorrido no caso sub examine. Requereu, assim,
o provimento do recurso, para se determinar o regular
prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.
O v. acórdão deu parcial provimento ao
apelo interposto pelos autores/exequentes, de modo a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0415928-35.1998.8.26.0053
11
reformar em parte a r. sentença de primeiro grau,
apenas para fins de se observar o quanto determinado na
sentença proferida nos embargos à execução (fls. 74/77 -
apenso) no que diz respeito ao modo de cálculo do juros
de mora, os quais, por sua vez, devem incidir sobre o
principal bruto devido (e não sobre o principal
líquido)(fls. 871/883).
Inconformados, os exequentes interpuseram
Recurso Extraordinário (fls. 914/930) e Recurso Especial
(fls. 936/942), nos quais, dentre outras matérias,
defenderam a inaplicabilidade dos termos da LF no
11.960/2009
em
relação
às
condenações
impostas
à
Administração Pública, para fins de correção monetária e
juros de mora.
Por determinação da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo Excelso Pretório no RE no
870.947/SE (Tema no 810), bem como a decisão que
inadmitiu o recurso extraordinário interposto contra a
decisão proferida no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905
do STJ) e, ainda, o disposto no art. 1.030, inciso II,
do Código de Processo Civil/2015, os autos foram
devolvidos
a
esta
Turma
Julgadora
para
eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
(fls. 962/965).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0415928-35.1998.8.26.0053
11
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial
no
1.495.146/MG
(processo
piloto
a
que
vinculado o REsp no 1.492.221/PR), bem como pelo
Plenário do Excelso Pretório, por maioria de votos,
quando do julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE:
STJ
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO
À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.
1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO
A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009),
para
fins
de
correção
monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. (...), em relação às situações futuras,
a
aplicação
dos
índices
em
comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos
da decisão. (...).
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos Documento: 1407598 - Inteiro Teor
do
Acórdão
-
Site
certificado
-
DJe:
02/03/2018 Página 1 de 45 Superior Tribunal
de Justiça débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0415928-35.1998.8.26.0053
11
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza
da condenação.
3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores
e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção
monetária:
índices
previstos
no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros
de
mora:
0,5%
ao
mês;
correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros
de
mora:
remuneração
oficial
da
caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito
das
condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem
para remuneração do capital.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0415928-35.1998.8.26.0053
11
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de
juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso.
Não
havendo
disposição
legal
específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão
na
legislação
da
entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic,
sendo
vedada
sua
cumulação
com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante
os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto.
• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza
tributária, não é possível a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009) nem para atualização
monetária nem para compensação da mora
,
razão pela qual não se justifica a reforma do
acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0415928-35.1998.8.26.0053
11
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.
STF
Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em
que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu
crédito
tributário,
em
respeito
ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
Deste
modo,
verifica-se
que
a
Corte
Superior, no que diz respeito específico aos processos

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0415928-35.1998.8.26.0053
11
judiciais ainda em curso e nos quais ainda não houvesse
a expedição de precatório, firmou posicionamento no
sentido de que: para as condenações judiciais referentes
a servidores e empregados públicos o art. 1o-F da LF no
9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o, da LF no
11.960/09, revela-se aplicável apenas no tocante aos
índices dos juros de mora, não sendo compatível com a
constituição no que diz respeito aos índices de
atualização monetária.
Ocorre que, para as hipóteses em que já
houvesse
a
expedição
de
precatório,
o
paradigma
decisório a ser observado (art. 489, §1o, inciso VI, do
CPC/2015) deve ser aquele proferido no bojo das ADIs no
4.425 e 4.357, que trataram especificamente desta
questão
índices dos consectários legais incidentes
sobre o valor dos precatórios judiciais.
Não por outra razão, atento a estas
peculiaridades, consignou-se no aresto vergastado que:
“(...) Isso, porque não há que se falar em
eventuais diferenças de índices de correção
monetária aplicáveis aos precatórios e às
requisições de pequeno valor, como pretende
fazer supor os demandantes. Nesta linha,
convém transcrever o trecho da elucidativa
decisão de fls. 794/795:
'(...) No que tange às OPV 20/12:
Discute-se
nos
presentes
autos
a
aplicabilidade da Lei no 11.960/09.
O plenário do STF decidiu em 25 de março de
2015 por modular os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade
da
Emenda
Constitucional no 62/2009, nas ADI's no
4.357 e 4.425, para o fim de 'Conferir
eficácia
prospectiva
à
declaração
de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0415928-35.1998.8.26.0053
11
inconstitucionalidade dos seguintes aspectos
da ADI, fixando como marco inicial a data de
conclusão do julgamento da presente questão
de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos
os precatórios expedidos ou pagos até esta
data,
a
saber:
'2.1.
Fica
mantida
a
aplicação do índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança (TR), nos
termos
da
Emenda
Constitucional
no
62/2009,até 25.03.2015'.
Além disso, insiste o exequente na não
aplicação da EC 62/09 aos créditos de
pequeno valor, uma vez que, a seu ver, as
regras
contidas
no
artigo
100
da
Constituição Federal não se aplicam nas
obrigações de pequeno valor, em razão da
ressalvado artigo 100, § 3o, que prevê que o
disposto no caput deste artigo relativamente
à expedição de precatórios não se aplica aos
pagamentos de obrigações definidas em leis
como de pequeno valor que as Fazendas
referidas devam fazer em virtude de sentença
judicial transitada em julgado.
Ora,
conforme
interpretação
literal
do
texto, apenas o caput do artigo 100 não se
aplica às obrigações de no valor, o que faz
sentido dentro da sistemática de pagamento
das obrigações de pequeno valor, pois é no
caput que está prevista a ordem cronológica,
à qual não estão sujeitas as opv's, como se
verifica:
Art.
100.
Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de
apresentação dos precatórios e à conta dos
créditos respectivos, proibida a designação
de
casos
ou
de
pessoas
nas
dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais
abertos para este fim.
As atualizações todos os requisitórios,
sejam precatórios ou créditos de pequeno
valor, estão previstas no parágrafo 12 do
mesmo artigo, e o texto constitucional
estabelece um único critério de atualização:
§ 12. A partir da promulgação desta Emenda
Constitucional, a atualização de valores de
requisitórios, após sua expedição, até o
efetivo pagamento, independentemente de sua
natureza, será feita pelo índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança,
e,
para
fins
de
compensação
da
mora,
incidirão juros simples no mesmo percentual
de juros incidentes sobre a caderneta de
poupança, ficando excluída a incidência de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0415928-35.1998.8.26.0053
11
juros compensatórios.
A Constituição não poderia ser mais clara,
em relação à isonomia quanto ao critério de
atualização
dos
débitos
fazendários,
independentemente do tipo de credor ou de
requisitório a ser pago.
Deste modo, não tem amparo jurídico o pedido
de prosseguimento da execução quanto ao
crédito de pequeno valor com a apuração de
eventual insuficiência pela não incidência
da EC 62.
Diante disso, o depósito em questão, por ser
anterior
à
referida
data,
encontra-se
correto, de modo que nenhuma diferença é
devida à parte exequente (...)'”.
Assim, sem prejuízo de os exequentes se
valerem das vias adequadas (ação rescisória) para a
obtenção do que entendem como correto, este órgão
colegiado convergiu com o entendimento firmado tanto no
âmbito do C. STJ quanto do E. STF no que tange aos
índices relativos aos consectários legais incidentes
sobre as condenações impostas à Administração Pública.
Diante
do
exposto,
em
Juízo
de
retratação, mantém-se o parcial provimento do apelo
interposto pelos autores/exequentes, nos termos em que
especificado, merecendo o v. acórdão ser integralmente
ratificado.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR